Tribunal: TJDFT
Processo: 0732724-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GARANTIA DO JUÍZO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. ART. 369 DO CÓDIGO CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO. JUROS. APURAÇÃO DE HAVERES. LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. METODOLOGIA DE CÁLCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA.
1. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente. (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Por ocasião da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal foram analisados pontos aventados pela agravante e, quanto a estes, não verificado nenhum fato novo suficiente a modificar o que exposto na decisão liminar, razão por que reporta-se a referida decisão que bem define a questão posta. 2.1. “o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. ( ). Agravo regimental improvido.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 90484/AP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 19/02/13).
3. Considerando que a ação de dissolução parcial de sociedade em razão da exclusão/retirada de sócio deve ser proposta contra a sociedade e seus sócios remanescentes em litisconsórcio passivo necessário, em virtude da comunhão das obrigações à lide (REsp 1653141/SP, Resp 1303284/PR), os sócios são partes legítimas para a etapa de cumprimento de sentença.
4. Na hipótese, os agravantes narram a origem da pretendida compensação de créditos sem, contudo, infirmar as conclusões do juízo a quo no sentido de que “ainda não foi constituída qualquer obrigação em desfavor da exequente, ação de cobrança pendente de julgamento. Assim, não há que se falar em compensação nos termos do artigo 369 do Código Civil, que dispõe que ́a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis ́”.
5. O art. 525, §6o do CPC preceitua que “a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”. Caso em que não há como se definir a suficiência da caução prestada tendo em vista a divergência entre as partes quanto à forma de liquidação do débito.
6. “A jurisprudência do STJ pacificou entendimento de que, na vigência do Código Civil de 2002, em ação de dissolução parcial de sociedade empresarial com apuração de haveres, os juros de mora são devidos após o transcurso do prazo nonagesimal, contado desde a liquidação da quota devida, conforme regra prevista no art. 1.031, § 2o, do CC/02, aplicável por analogia. Desse modo, os juros de mora devem incidir a partir do nonagésimo dia seguinte ao trânsito em julgado da sentença de liquidação.” (Acórdão 1355020, 00342883520158070015, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Na hipótese, os agravantes pretendem correção monetária dos pagamentos efetuados, o que é incabível. Com razão a Contadoria Judicial ao afirmar que “O cálculo é atualizado até a data do pagamento parcial, abate-se o valor pago, e é retomada a atualização do principal, pelo seu saldo remanescente.” Os valores pagos mês a mês já foram considerados e abatidos na época em que realizados, prosseguindo o débito apenas pelo saldo devedor existente após o abatimento do pagamento realizado em cada um dos vencimentos mensais.
8. Incabível a condenação por litigância de má-fé dos agravantes, eis que a condição apresentada nos autos não se amolda, em princípio, a qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno não provido.